Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADAS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVISÃO DE JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. PACTA SUNT SERVANDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da ilegalidade das cláusulas contratuais impugnadas (capitalização de juros e cobrança de tarifas bancárias).
2. Caracteriza inovação recursal a exposição de teses e fundamentos não submetidos ao juízo de origem, obstando o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância.
3. Não há se falar em cerceamento de defesa, porquanto os documentos acostados aos autos demonstram, de forma suficiente, o valor devido, a data de vencimento, a forma de pagamento e os encargos pactuados. Ademais, a análise acerca da legalidade dos encargos pactuados constitui matéria de direito, o que afasta a realização de prova técnica.
4. Consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente Medida Provisória no 2.170-01/2001.
5. A cobrança de juros capitalizados no caso em apreço, com periodicidade mensal, contratualmente prevista, ainda que descrita sob a forma de fixação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensalmente estipulada, observa os exatos termos da orientação jurisprudencial atualmente consolidada, não havendo se falar em ilegalidade da cobrança, seja pela sistemática adotada, ou pela violação ao princípio da informação.
6. A jurisprudência é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF.
7. A ausência de limitação legal não obsta a possibilidade de se verificar, no caso concreto, a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor. A referida ilegalidade deve, contudo, ser afirmada mediante o cotejo do valor fixado com o padrão médio utilizado no mercado financeiro para operação semelhante. In casu, as taxas de juros aplicadas não superam, de forma desproporcional ou abusiva, os valores médios praticados pelo mercado para operação semelhante.
8. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento em sede de recurso repetitivo (Tema no 958), firmou o entendimento de ser lícita a cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato, desde que não haja abusividade na cobrança por serviço não prestado e inexista onerosidade excessiva.
9. Na espécie, a parte ré não demonstrou ter efetivamente prestado o serviço que deu azo à cobrança da tarifa de avaliação de bem, a exemplo do laudo de avaliação. Nesse contexto, impõe-se a devolução do valor pago a tal título.
10. Inexiste irregularidade na contratação do seguro de proteção financeira. Além disso, o contrato da espécie também beneficia o consumidor, tendo em vista que o objetivo do referido seguro é protegê-lo em caso de ocorrência de algum dos sinistros definidos na avença.
11.Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.